Tribunal: CARF
Processo: 10280.721018/2013-26
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DOUGLAS KAKAZU KUSHIYAMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-13
Data de publicação: 2021-03-02

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10280.721018/2013-26
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-008.150 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
13 de janeiro de 2021
Recorrente
ARMANDO EPAMINONDAS ACATAUASSU TEIXEIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2008
RECURSO VOLUNTÁRIO. RAZÕES QUE NÃO FORAM OBJETO DE
IMPUGNAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO.
O recurso voluntário não comporta conhecimento quando as matérias nele
versadas não foram apresentadas com a impugnação, nem mesmo foram objeto
da decisão recorrida por falta de apresentação no momento oportuno.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso voluntário, por este tratar exclusivamente de temas estranhos ao litígio administrativo
instaurado com a impugnação ao lançamento.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Wilderson Botto (suplente
convocado(a)), Debora Fofano dos Santos, Savio Salomao de Almeida Nobrega, Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim, Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário da decisão proferida pela Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento, que julgou parcialmente procedente o lançamento de Imposto
Territorial Rural - ITR, acrescido de multa lançada e juros de mora.
Peço vênia para transcrever o relatório produzido na decisão recorrida:
Contra o interessado supra foi lavrada a Notificação de Lançamento e respectivos
demonstrativos (...), por meio da qual se exigiu o pagamento do ITR do Exercício (...),
acrescido de juros moratório e multa de ofício, totalizando o crédito tributário (...),
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10280.721018/2013-26
Fl. 99
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-008.150 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.721018/2013-26

relativo ao imóvel rural (...), com área de (...)., NIRF (...), localizado no município de
(...).
Constou da Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal a citação da fundamentação
legal que amparou o lançamento e as seguintes informações, em suma: que, após
regularmente intimado, o sujeito passivo não comprovou o valor da terra nua declarado
por meio de Laudo de Avaliação do imóvel, conforme estabelecido na NBR 14.653-3 da
ABNT; e que, assim, o Valor da Terra Nua foi alterado com base em valores constantes
do SIPT – Sistema de Preços de Terra. Instruíram o lançamento os documentos (...).
Da Impugnação
O contribuinte foi intimado e impugnou o auto de infração, e fazendo, em síntese,
através das alegações a seguir descritas:
Cientificado do lançamento, (...), por via postal (...), o interessado apresentou a
impugnação de (...), em (...), acompanhada dos documentos de fls. (...), onde
argumentou, em suma, que a notificação é nula desde seu nascimento, vez que, nos
termos do art. 173, I, do CTN, o prazo para a Receita Federal efetuar o lançamento se
extinguiu em (...), e, conforme documentos que apresenta, o termo de intimação fiscal
foi emitido em (...) e a notificação em (...), posteriormente à data limite legalmente
estabelecida.
É o relatório.
Da Decisão da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
Quando da apreciação do caso, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento julgou procedente a autuação, conforme ementa abaixo (....):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR
Exercício: (...)
NIRF (...).
DECADÊNCIA.
Pela regra geral, o direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-
se após cinco anos contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado.
A exceção, de contagem desse prazo a partir da data de ocorrência do fato gerador,
somente se dá quando há pagamento antecipado de imposto.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Do Recurso Voluntário
O contribuinte, devidamente intimado da decisão da DRJ em (....), apresentou o
recurso voluntário alegando: que deveria considerar no cálculo 800,0hectares de área usada na
atividade rural (argumento novo – só alegou decadência em sede de defesa)
Nos termos do 1o do art. 47 do Regimento Interno deste Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343/2015, o presente processo é paradigma do
lote de recursos repetitivos.
Este recurso compôs lote sorteado para este relator em Sessão Pública.
É o relatório do necessário.
Voto
Fl. 100
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-008.150 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.721018/2013-26

Conselheiro Douglas Kakazu Kushiyama, Relator.
Conforme constou dos autos, temos que o contribuinte alegou em sede de
impugnação, apenas o pedido de reconhecimento da decadência, como constou expressamente da
decisão recorrida:
O lançamento ora questionado decorreu da alteração do VTN declarado para o apurado
com base no SIPT mantido pela Receita Federal, pelo fato de o contribuinte não ter
apresentado comprovação do valor declarado.
O procedimento utilizado pela fiscalização para apuração do Valor da Terra Nua, VTN,
com base nos valores constantes em sistema da Secretaria da Receita Federal, encontra
amparo no art. 14 da Lei n.o 9.393/1996. A determinação para alimentação do SIPT com
os valores de terras e demais dados recebidos das Secretarias de Agricultura ou
entidades correlatas e com os valores de terra nua da base de declarações do ITR
constou do art. 3o da Portaria no. 447 de 28/03/2002.
O VTN considerado no lançamento pode ser revisto pela autoridade administrativa com
base em laudo técnico elaborado por Engenheiro Civil, Florestal ou Agrônomo,
acompanhado de cópia de Anotação de Responsabilidade Técnica – ART, devidamente
registrada no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia – CREA, e
que demonstre atendimento das normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas –
ABNT, através da explicitação dos métodos avaliatórios e fontes pesquisadas que
levaram à convicção do valor atribuído ao imóvel e dos bens nele incorporados, na data
do fato gerador.
Para configurar um laudo com fundamentação e grau de precisão II, como requerido
pela autoridade fiscal, a NBR 14.653 da ABNT exige levantamento de elementos
amostrais, com comprovação da situação de cada imóvel tomado como paradigma,
tratamento estatístico, com apresentação de fórmulas e parâmetros utilizados pelo
profissional, entre outros requisitos. O item 9.2.3.5, alínea “b”, da NBR 14653-3, prevê
que, para enquadramento nos graus de fundamentação II e III, é obrigatório que o Laudo
contenha, “no mínimo, cinco dados de mercado efetivamente utilizados”.
No caso, o contribuinte não questionou expressamente o VTN considerado no
lançamento, tratando-se de matéria preclusa.
Por outro lado, apresentou recurso voluntário trazendo uma série de alegações,
mas em última análise, requereu o reconhecimento de uma área de 800,0 hectares que,
supostamente, seria utilizada na atividade rural e que influenciaria no Valor da Terra Nua. Além
de carecer de elementos de prova, asa alegações, conforme restou consignado na decisão
recorrida, não foi objeto de instauração de litígio, nos termos do disposto nos artigos 14 e 16, do
Decreto no 70.235/1972:
Art. 14. A impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento.
(...)
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
Nos termos do disposto no artigo 14, a fase litigiosa não foi instaurada nos
presentes autos, quanto ao Valor da Terra Nua – VTN lançado.
Conclusão
Diante do exposto, não conheço do recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Fl. 101
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-008.150 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.721018/2013-26

Douglas Kakazu Kushiyama

Fl. 102
DF CARF MF
Documento nato-digital